Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701949-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA PACIENTE: LUCAS RYAN GUALBERTO COSTA MAXIMO AUTORIDADE: EVANDRO MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RENATA ANDRADE SILVA em favor de LUCAS RYAN GUALBERTO COSTA MAXIMO, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Compulsando os autos, verifica-se ter a impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente Habeas Corpus, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator